Tribunal: TJDFT
Processo: 0725794-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTOS. SUSPENSÃO DA DECISÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O conceito de garantia de ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. Não se mostra idônea a prisão, contudo, quando fundamentada no fato de o réu ser usuário de drogas e, possivelmente, portador de doença mental, motivos insuficientes para sua segregação.
2. O deferimento de habeas Corpus para trancamento de ação penal é medida excepcional e somente é cabível quando, de modo flagrante, mostrar-se indevido o recebimento da denúncia.
3. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de HC, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade.
4. Nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, bem como quando o fato narrado evidentemente não constituir crime.
5. Ordem parcialmente concedida.